Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. LOCADORA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O LOCATÁRIO. DINÂMICA DO ACIDENTE. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte sustenta, preliminarmente, que o Juizado Especial seria incompetente para processar a demanda, uma vez que seria necessária a intervenção da locatária e do motorista do veículo para garantir o contraditório e a ampla defesa. Argumenta, ainda, ilegitimidade passiva ad causam, por não deter posse, controle ou ingerência sobre a operação do ônibus no momento do acidente, de modo que a responsabilidade civil seria exclusiva da locatária. No mérito, alega ausência de provas quanto à culpa do motorista ou da própria locadora, ressaltando que os documentos juntados pela parte autora seriam unilaterais, sem detalhamento do Boletim de Ocorrência ou outros elementos que permitam comprovar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal. Assim, requer, em caráter principal, a extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência do Juizado, subsidiariamente a reforma da sentença para afastar a condenação da Volvo Locações, com base na ilegitimidade passiva e na inexistência de comprovação de responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a competência do Juizado Especial para processar a demanda, a legitimidade passiva da Volvo Locações para figurar no polo passivo e a existência de provas suficientes que evidenciem a responsabilidade civil da recorrente pelos danos materiais sofridos pelo veículo do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, narra que em 09/05/2025, por volta das 06h, teve seu veículo danificado na traseira após a colisão de uma motocicleta, que foi arremessada contra ele pelo impacto de um ônibus da empresa Marechal, de propriedade da Volvo Locações e conduzido por funcionário da locatária Auto Viação Marechal Ltda. O recorrido alega que os danos ao para-choque e à tampa traseira de seu veículo totalizam R$ 6.600,00, enquanto a recorrente sustenta que não detinha posse ou controle sobre o ônibus no momento do acidente, sendo a responsabilidade exclusiva da locatária e de seu motorista.
5. Das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial. Quanto à apresentação de cláusulas contratuais da locação do veículo, que disciplinam a responsabilidade civil, vinculam apenas as partes contratantes e não são oponíveis a terceiros, conforme princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Com efeito, em relação à parte recorrida, aplicam-se as disposições legais sobre responsabilidade civil e solidariedade dos prestadores de serviço na cadeia de consumo. Acresça-se o Enunciado 492, do STF consolidou entendimento de que a locadora responde civil e solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiros.
6. Ademais, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais é vedada, por se tratar de procedimento incompatível com o princípio da celeridade processual. Além disso, o art. 88, do Código de Defesa do Consumidor também proíbe a denunciação da lide, prevendo que eventual ação de regresso deve ser proposta em processo autônomo. Tratando-se de prestação de serviços ao consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda (art. 7o, parágrafo único). Além disso, considerando que a responsabilidade da locadora é solidária, a eventual ação de regresso contra a locatária poderá ser manejada posteriormente, se houver interesse. Preliminares rejeitadas. Precedente: Acórdão 1319543.
7. Quanto ao mérito, as fotografias que demonstram o local do acidente e os veículos envolvidos corroboram a narrativa apresentada pelo recorrido, evidenciando a dinâmica do engavetamento e a ocorrência dos danos materiais.
8. A argumentação da recorrente sobre ausência de provas é genérica e insuficiente para eximir sua responsabilidade, uma vez que deixou de apresentar as provas para afastar a dinâmica narrada pelo recorrido e corroborada pelo acervo probatório acostado.
9. Ressalte-se que, além das fotografias, há relativa presunção de culpa daquele que colide na parte traseira do veículo que segue a sua frente. A conduta negligente do motorista do ônibus, que não manteve distância segura, evidencia a culpa e configura obrigação de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 10; CC, art. 186, 927; CDC, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1319543, 0703133-88.2020.8.07.0017, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 22.02.2021.